Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENZATÓRIO. REDUÇÃO. DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação.
1.1. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.2. In casu, considerando que o cancelamento do protesto circunscreve apenas parte do pleito autoral, persiste o interesse de agir.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o protesto indevido e de inscrição em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
3. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, ensejando a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, afastar-se do caráter pedagógico-punitivo.
3.1. Na hipótese dos autos, avaliados os critérios acima mencionados, a redução do quantum indenizatório é medida impositiva.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada em parte.